Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. CONFIGURADOS.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Segundo o art. 9o do Decreto-Lei no 3.365/41, “ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.”
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que “de acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia” (AgRg no REsp 1513043/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).
4.Em tese, a parte adversa não suportará prejuízo material, devido a imissão na posse liminar, tendo em visa que se na sentença for apurada eventual diferença entre o valor ofertado e a rubrica assinalada na perícia judicial, deverá ser arbitrada indenização intitulada como juros compensatórios, no importe de 6% ao ano.
5. Deu-se provimento ao recurso.